Tribunal: TJDFT
Processo: 0741266-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741266-48.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO GAMAS FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEITADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÍNIMA. QUANTIDADE EXPRESSIVA E CIRCUNSTÂNCIAS. REGIME ABERTO. PENA DE DETENÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BEM UTILIZADO NO TRÁFICO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), nas modalidades “trazer consigo” e “ter em depósito”, bem como pelo crime de posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Saber se (i) é típica a conduta de portar irregularmente munição de uso permitido desacompanhada de arma de fogo; (ii) se adequada a redução da pena pelo tráfico privilegiado; (iii) se correto o regime de cumprimento da pena de detenção; (iv) o cabimento do perdimento de veículo utilizado na prática do crime de tráfico. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A posse de munições no mesmo contexto da prática do delito de tráfico de drogas, evidencia a ofensividade e periculosidade social da ação, bem como a reprovabilidade do comportamento do agente, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da insignificância. Precedentes. 4. Inviável a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) em face do reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06), em caso de apreensão de expressiva quantidade de droga (aproximadamente 1,5kg de maconha). 5. Fixada a pena em 1 ano de detenção e tratando-se de réu primário, ostentando todas as circunstâncias judiciais favoráveis, possível a eleição do regime aberto e a substituição da reprimenda corporal por uma restritiva de direitos. 6. Nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e art. 63 da LAD, será decretado o perdimento de qualquer bem de valor econômico utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, não sendo exigida a demonstração de habitualidade ou reiteração do uso para tal finalidade. IV. DISPOSITIVO: 7. Apelo conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 12 da Lei 10.826/2003, defendendo a atipicidade da conduta, pois as munições foram apreendidas desacompanhadas de arma de fogo, sendo, portanto, incapazes de provocar lesão ao bem jurídico tutelado; b) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, sustentando que a quantidade da droga, de forma isolada, não serve de fundamento para afastar a incidência da fração redutora máxima, pelo privilégio; c) artigo 91, do Código Penal, sob o fundamento de que além de restar comprovada a origem lícita do bem apreendido, não veio para os autos a prova de que o veículo fosse usado com habitualidade no cometimento de crimes, razão pela qual pugna pela sua restituição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 12 da Lei 10.826/2003, e 33, § 4o, da LAD, porquanto o entendimento do acórdão impugnado, quanto à tipicidade do crime de posse de munição e à incidência da fração mínima de redução da pena para o crime de tráfico de drogas, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que reconheceu a atipicidade da conduta relativa à posse de munição desacompanhada de arma de fogo, aplicando o princípio da insignificância, mesmo no contexto de apreensão de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância à posse de munição desacompanhada de arma de fogo; e (ii) a relevância do contexto de tráfico de drogas para afastar a aplicação do referido princípio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a apreensão de munição no contexto de tráfico de drogas denota maior periculosidade da conduta, afastando a aplicação do princípio da insignificância, mesmo que a munição esteja desacompanhada de arma de fogo. 4. No caso dos autos, foram apreendidas duas munições calibre .22, desacompanhadas de arma de fogo, mas no mesmo contexto da prática de tráfico de drogas, conforme sentença condenatória restabelecida. 5. A conduta é considerada formal e materialmente típica, pois, nesse contexto, a posse de munição reduz o nível de segurança pública e se revela incompatível com os requisitos para aplicação do princípio da insignificância. 6. Precedentes das Quintas e Sextas Turmas do STJ reforçam que, em situações de tráfico de drogas, não se aplica o princípio da insignificância à posse de munição, mesmo em quantidade ínfima e desacompanhada de arma de fogo. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 2.129.827/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024) (g.n.). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DE PATAMAR MAIS BENÉFICO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA. I - O Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Precedentes. II - Havendo ilegalidade flagrante ou coação ilegal, concede-se a ordem a ordem de ofício. III - No presente caso, o Tribunal de origem - soberano na análise da matéria fática - concluiu, a partir de elementos concretamente extraídos dos autos, quais sejam, a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, pela modulação da redutora do tráfico privilegiado no patamar de 1/6, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento ao artigo 91 do CP, uma vez que a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: Na hipótese em apreço, o juízo de origem decretou a perda do veículo VW/VOYAGE 1.6 TREND, cor prata, placa JIV4D92 (ID 65338854 - Pág. 20). Além de ter sido utilizado para o transporte da droga, o réu, ainda, empreendeu fuga na condução do veículo, diante da aproximação policial, bem como tentou se desfazer da substância entorpecente, posteriormente recuperada pelos agentes condutores do flagrante. Logo, correto o perdimento do veículo utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, independentemente da demonstração de habitualidade ou reiteração do uso para tal finalidade, nos termos da legislação e entendimento mencionados. (ID 67512347). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “A alteração da conclusão manifestada no acórdão recorrido, de que não estão presentes os requisitos necessários para a restituição dos bens à recorrente, demandaria o reexame dos elementos fáticos e probatórios dos autos, o que não é possível nesta via especial, ante a incidência do óbice da Súmula 7/STJ” (REsp n. 2.014.038/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029